Tribunal: TJMT
Processo: 1041311-42.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041311-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO – ART. 57 DO CDC E DECRETO N. 2.181/1997 – CONTROLE JUDICIAL DO QUANTUM SANCIONATÓRIO – INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DESPROPORCIONALIDADE – DEFERÊNCIA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DAS MULTAS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal, opostos pela concessionária em face da execução lastreada em Certidões de Dívida Ativa oriundas de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos para reduzir os valores das multas a R$ 35.000,00 por auto de infração, mantendo os demais termos da cobrança. Embargos de declaração posteriores fixaram a SELIC como índice de correção monetária, a partir do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT para aplicação das multas estão eivados de nulidades; (ii) estabelecer se é possível a revisão judicial dos valores fixados nas multas administrativas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.

Os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observam o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vícios que comprometam a validade dos autos de infração.

4.

A revisão judicial do valor das multas administrativas é admitida apenas em hipóteses excepcionais de manifesta desproporcionalidade, conforme interpretação do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que as multas administrativas possuem caráter pedagógico e que sua redução judicial somente se justifica quando demonstrado excesso evidente, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O valor originalmente fixado pelo PROCON/MT está devidamente fundamentado e em conformidade com os critérios legais, não se justificando a redução determinada na sentença.

7.

A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária a partir do trânsito em julgado da sentença é adequada, em razão de se tratar de crédito não tributário, nos termos do art. 406 do Código Civil.

8.

O julgamento antecipado da lide é válido, ante a suficiência da prova documental e a natureza predominantemente jurídica da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido (Estado de Mato Grosso). Recurso desprovido (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.).

Tese de julgamento
:

1.

A validade dos processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT exige apenas o cumprimento do devido processo legal, com contraditório, ampla defesa e motivação suficiente.

2.

A revisão judicial do valor de multa administrativa somente se justifica quando demonstrada manifesta desproporcionalidade em relação aos critérios legais de dosimetria.

3.

A aplicação da taxa SELIC para atualização de multa administrativa não tributária deve observar o termo inicial a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que a redimensiona.

4.

O Poder Judiciário deve manter deferência ao mérito administrativo quando inexistente ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; CPC, arts. 355, I; 371; 373, I; 489, §1º; 926 e 927; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível nº 1004477-62.2017.8.11.0037, Rel. Des. Maria Erotildes Kneip, j. 17.09.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1030010-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 02.12.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1014673-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação cíveis interpostos, de um lado, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, de outro, por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pela concessionária em face da execução fiscal ajuizada pelo ente estadual.

A execução originária tem por objeto a cobrança de créditos não tributários, consubstanciados em Certidões de Dívida Ativa decorrentes de processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT, nos quais foram aplicadas multas administrativas à executada, em razão de supostas infrações às normas de proteção e defesa do consumidor.

Nos embargos à execução, a embargante sustentou, em síntese, a nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação adequada, a inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, bem como a desproporcionalidade e irrazoabilidade dos valores das multas impostas, requerendo, subsidiariamente, a sua redução. (Id. 331562383).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, para reduzir o valor das multas administrativas ao patamar de R$ 35.000,00 para cada processo administrativo, mantendo hígida a exigibilidade do crédito no mais, bem como o efeito suspensivo anteriormente concedido, até o trânsito em julgado. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o magistrado de origem esclareceu que a atualização monetária das multas reduzidas deveria observar a taxa SELIC, com termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença. (Id. 331562855).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em linhas gerais, a impossibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor das multas administrativas regularmente aplicadas pelo PROCON, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, além de defender a legalidade e proporcionalidade das sanções impostas. (Id. 331562861).

Por sua vez, a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. também apelou, reiterando as alegações de nulidade dos processos administrativos, ausência de infração consumerista e pleiteando, de forma subsidiária, a redução ainda maior das multas aplicadas. (Id. 331562869).

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos. (Id. 331562873 e Id.331562864).

Os recurso foram interpostos tempestivamente. Recurso interposto pelo Estado isento de preparo, quanto ao recurso da

Energisa, as custas pertinentes ao recurso, foram devidamente recolhidas.

Sem manifestação da douta Procuradoria-geral de Justiça, em face da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao Voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cíveis, interpostos

por ambos demandantes, contra sentença proferida pelo Juízo do

Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Execução Fiscal nº 11029117-10.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reduzir o valor das multas administrativas ao patamar de R$ 35.000,00 para cada processo administrativo, mantendo, no mais,

hígida a exigibilidade do crédito, bem como o efeito suspensivo anteriormente concedido, até o trânsito em julgado. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o magistrado de origem esclareceu que a atualização monetária das multas reduzidas deveria observar a taxa SELIC, com termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de controle judicial das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, especialmente no que concerne à proporcionalidade e

razoabilidade dos valores fixados, bem como à existência, ou não, de vícios capazes de macular os processos administrativos que deram origem às Certidões de Dívida Ativa executadas.

Inicialmente, não prosperam as alegações de nulidade dos processos administrativos. Conforme se extrai dos autos, os procedimentos instaurados pelo PROCON observaram o devido processo legal administrativo, assegurando-se à autuada o contraditório e a ampla defesa, com descrição suficiente dos fatos imputados, indicação das normas violadas e motivação apta a embasar a aplicação das sanções. A mera discordância da parte com as conclusões administrativas não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos atos praticados pela Administração Pública.

Resta a discussão sobre o
quantum
da multa. A jurisprudência mais recente deste Tribunal, à luz do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997, tem assentado que a revisão judicial do valor da sanção somente é admissível em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, quando o montante destoe, de modo evidente, dos critérios legais de gravidade da infração, extensão do dano, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Em paralelo, tem-se reforçado que a atuação judicial, nessa seara, não pode resvalar em ingerência no mérito administrativo, devendo manter deferência às escolhas sancionatórias da autoridade quando amparadas em motivação idônea e dentro da moldura normativa. É nesse sentido que caminham os precedentes mais hodiernos deste Sodalício, que preservam o valor originariamente fixado sempre que não demonstrado excesso manifesto. Vejamos:

“No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor. Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é do que o exercício do poder de polícia, com o propósito de desestimular a repetição de condutas infrativas, garantindo o cumprimento das normas de proteção ao consumidor. (...) O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
(...)” (N. U. 1004477-62.2017.8.11.0037; Relatora: Maria Erotildes Kneip, Julgado em 17/09/2025).

No mesmo sentido
:

“É válida a sanção administrativa imposta pelo PROCON Municipal quando o processo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação suficiente quanto à infração e à penalidade. 2. A revisão judicial do valor da multa administrativa somente se justifica diante de flagrante ilegalidade ou excesso, o que não se verifica quando observados os parâmetros legais do CDC.”
(N.U. 1030010-69.2021.8.11.0041, Relator Des. Deosdete Cruz Júnior, Julgado em 02/12/2025)”.

E ainda:

“Não configura confisco a multa administrativa imposta pelo PROCON a instituição financeira de grande porte, quando fixada de forma motivada e em observância aos critérios legais de dosimetria previstos no CDC. 2. A revisão judicial do valor da sanção administrativa pressupõe demonstração inequívoca de desproporcionalidade ou de desvio de finalidade, o que não se verifica quando a sanção guarda adequação com a gravidade da infração e com a capacidade econômica do autuado."
(N.U. 1014673-06.2022.8.11.0041; Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira; Julgado em 02/12/2025).

No caso concreto, a instância de origem assentou, em linha com a jurisprudência deste Tribunal, que foram observados os vetores normativos e que o montante não se mostra abusivo, de modo, que, não demonstrada, por elementos objetivos, a desconformidade entre a conduta e a sanção aplicada, não se revela cabível a intervenção judicial redutora pelo Judiciário, devendo a sanção ser mantida em sua inteireza para assegurar a eficácia pedagógica e dissuasória do poder de polícia de consumo.

No que se refere ao índice de atualização monetária, correta a decisão que determinou a aplicação da taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da sentença que reduziu as multas. Tratando-se de crédito não tributário, não se aplicam, por analogia, os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, devendo prevalecer o disposto no art. 406 do Código Civil, entendimento que também se alinha à jurisprudência desta Corte.

Ressalta-se, ademais, que o julgamento antecipado levado a efeito pelo juízo de origem encontra amparo no art. 355, I, do CPC, na medida em que a controvérsia é predominantemente de direito e a prova requerida era desnecessária, consoante precedentes citados na própria sentença, inexistindo cerceamento de defesa.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito na sentença, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara, coerente e juridicamente consistente.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados, na extensão necessária, os arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, e os arts. 371, 373, I, 489, §1º, 926 e 927 do CPC, bem como a orientação desta Corte sobre a deferência ao mérito administrativo e a excepcionalidade da intervenção judicial no
quantum
sancionatório.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para repristinar o valor originário das multas fixadas em cada um dos procedimentos administrativos e NEGAR PROVIMENTO, ao recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERTGIA ELÉTRICA S/A. No que tange à atualização mantém-se a aplicação da taxa SELI, a partir do trânsito em julgado, nos exatos termos em que restou consignado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026